Tribunal: TJDFT
Processo: 0745496-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745496-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE PACIENTE: MATHEUS AZEVEDO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Os advogados DANIEL SARAIVA VICENTE e BENJAMIM BARROS impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MATHEUS AZEVEDO LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de coação ilegal. Na data de 30 de setembro de 2020 foi instaurado o Inquérito Policial no 756/2020, oriundo da 19a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, decorrente do Auto de Prisão em Flagrante – APF, com a finalidade de apurar os supostos fatos configuradores de tráfico de drogas imputados ao Paciente. Os impetrantes sustentam que os fundamentos preconizados pela autoridade coatora não servem de justificativa para ensejar a manutenção da segregação cautelar, pois a ordem pública supostamente violada não restou concretamente demonstrada nos autos. Afirmam que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, tais como emprego lícito, eis que labora como motorista do aplicativo 99, residência fixa, possui família constituída, singularidades estas que, por si só, afastam a sua equivocada periculosidade. Argumentam que a natureza hedionda delitiva não constitui requisito autorizativo para ensejar a segregação cautelar do indivíduo. Requerem que seja concedida liminar e a consequente expedição do alvará de soltura e, ao final, a confirmação da ordem ou a concessão das medidas cautelares diversas da prisão, nos exatos termos do artigo 319 do Código de Processo Pena. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: "HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada." (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Nesse sentido, vem entendendo este e. Tribunal, veja-se: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente no mesmo contexto, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, o que será possível após a expedição de carta de guia provisória da pena, em caso de recebimento do recurso. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.” (Acórdão 1242149, 07078682120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Arma de fogo desmuniciada. Desclassificação. Tentativa. Culpabilidade. Individualização da pena. Prisão preventiva. Regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. 1 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 2 - Não se admite a desclassificação do crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens das vítimas, os acusados as ameaçaram com arma de fogo, ainda que desmuniciada, constrangendo-as a entregar os bens. 3 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Ocorrendo a grave ameaça e tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado o roubo. 4 - Não viola o princípio da individualização da pena o fato de coincidirem circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, objetivas e subjetivas dos réus, acarretando na fixação de penas semelhantes. 5 - Não se considera desfavorável a culpabilidade se a conduta do agente não extrapola os elementos do tipo penal. 6 - Nos crimes contra o patrimônio com emprego de grave ameaça, o trauma psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal. Possível a valoração negativa das consequências do crime se causou abalo psicológico que refletiu de forma concreta e expressiva na vítima. 7 - Apelações providas em parte.” (Acórdão 1147763, 20180310027472APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 109/132) (grifei) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Ademais, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 73665250, comprovando que com o autuado foi encontrado um total de mais de 10 (dez) quilos de maconha. A expressiva quantidade de drogas encontrada na posse dos autuados, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva. Ressalte-se que o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, fato que, somado ao presente flagrante, demonstra a sua indisposição para abster-se de praticar a traficância. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de outubro de 2020 12:40:29. ROBSON BARBOSA Desembargador